Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cleonice Salles da Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleonice Salles da Silva contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação ajuizada pela ora embargante (Id. 42289437). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator